Tribunal: TCU
Processo: 023.561/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7668/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.561/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Genílio Curtti Costa (CPF XXX.946.257-XX); Hélio de Abreu Mendonça (CPF XXX.095.197-XX); Jaquison Carlos Pereira (CPF XXX.406.337-XX); Jorge Luiz Moro (CPF XXX.836.437-XX); Lúcio Antônio de Carvalho (CPF XXX.185.517-XX); Luiz Fernando do Nascimento Tostões Pinto (CPF XXX.466.907-XX); Márcio Luís Gonçalves Dias (CPF XXX.969.817-XX); Márcio da Silveira (CPF XXX.155.097-XX); Marco Antônio Moraes (CPF XXX.742.017-XX) e Marco Antônio de Freitas (CPF XXX.646.147-XX). 1.2. Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.